Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701463-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA MAIANE BARBOSA ARAUJO AGRAVADO: INEB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE BRASILIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITA MAIANE BARBOSA ARAUJO em face de decisão proferida nos autos do processo 0710174-82.2019.8.07.0004,m em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que deferiu o pedido da parte agravada para determinar a pesquisa via SISBAJUD. A parte agravante, ora executada no processo de origem, narra que determinados valores não podem ser objetos de constrição judicial, como numerários poupados até o limite de 40 salários mínimos, independente se estiverem em conta poupança ou conta corrente. Colaciona tese em favor da tese defendida. Requer a antecipação de tutela para que seja determinado o desbloqueio de valores constante na conta corrente da agravante ou, acaso já transferido para conta judicial, que seja determinado o seu retorno à conta de origem. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos na conta corrente da executada e seu consequente desbloqueio. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Atento aos autos originários, possível perceber que a decisão que determinou a pesquisa via SISBAJUD foi publicada no dia 21 de outubro de 2021 e, até o dia da elaboração desta decisão, não houve qualquer relato de constrição de valores e em quais e que tipos de contas bancárias. O pedido para que seja determinado o desbloqueio de valores não merece ser conhecido, já que impossível diante da inexistência e/ou comprovação de qualquer bloqueio até então. O pedido de retorno do dinheiro da conta judicial à conta onde foi retirado, da mesma forma. Assim, os pedidos realizados em sede de antecipação de tutela não merecem prosperar. O pedido de concessão de efeito suspensivo também é indevido. Em julgado semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. PENHORA CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X do CPC, nos casos em que se mostra comprovado que a conta poupança configura-se movimentada como conta corrente. Precedentes do egrégio TJDFT. 3. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta em que teve a quantia bloqueada, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1137343, 07009815520188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, não importa se o valor monetário está na conta poupança ou em conta corrente, devendo o executado comprovar a natureza de poupança na conta bancária para que os valores ali presentes não sejam bloqueados ou penhorados. No caso em análise, não resta qualquer comprovação neste sentido. Ausente a probabilidade do direito. Concessão de efeito suspensivo que também deve ser indeferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 18:35:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator